Tribunal: TJPA
Processo: 0009807-40.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÃA. AUSÃNCIA DE INTIMAÃÃO DO RÃU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. INOCORRÃNCIA. RÃU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. DECLARAÃÃO DE REVELIA. OCORRÃNCIA. NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÃ SANS GRIEF. MATÃRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. HÃ¡ que se rejeitar o pedido de nulidade quando nÃ£o se vislumbram quaisquer ilegalidades aptas a causar prejuÃzo Ã defesa que, por sua vez, deveria ter arguido eventuais vÃcios antes da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, mais precisamente, em fase de alegaÃ§Ãμes finais e nÃ£o o fez, sob pena de preclusÃ£o, ex vi art. 571, inciso II, do CÃ3digo de Processo Penal. Por outro lado, a SÃºmula de nÂº 523 do Supremo Tribunal Federal dispÃμe que nÃ£o hÃ¡ como suscitar nulidade absoluta diante da nÃ£o comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo pelo rÃ©u.2. Portanto, uma vez constatado que a intimaÃ§Ã£o do rÃ©u nÃ£o foi realizada a contento em virtude das dificuldades de localizÃ¡-lo no endereÃ§o fornecido por ele, somado ao fato de seu advogado constituÃdo, mesmo intimado, nÃ£o ter apresentado sua defesa do rÃ©u, resta acertada a decisÃ£o do magistrado que declarou a revelia do rÃ©u e enviou os autos para a Defensoria PÃºblica.3. Uma vez que a diligÃªncia requerida pela defesa (pedido de juntada aos autos das declaraÃ§Ãμes prestadas pelo adolescente em sede de apuraÃ§Ã£o do ato infracional) restou desnecessÃ¡ria (uma vez que o adolescente foi ouvido em juÃzo na presenÃ§a da defesa), somado ao fato de o apelante nÃ£o demonstrar prejuÃzo concreto na persecutio criminis in juditio, nÃ£o hÃ¡ que se acolher o pedido de nulidade, nos termos do entendimento da SÃºmula de nÂº 523 do Supremo Tribunal Federal.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. º 0009807-40.2007.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA (3ª Vara Penal)
APELANTE: ELSON OLIVEIRA DE ARAÚJO - Def. Público Luis Carlos Lima da Cruz Filho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. DECLARAÇÃO DE REVELIA. OCORRÊNCIA. NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Há que se rejeitar o pedido de nulidade quando não se vislumbram quaisquer ilegalidades aptas a causar prejuízo à defesa que, por sua vez, deveria ter arguido eventuais vícios antes da prolação da sentença, mais precisamente, em fase de alegações finais e não o fez, sob pena de preclusão,
ex vi
art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. Por outro lado, a Súmula de nº 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não há como suscitar nulidade absoluta diante da não comprovação de prejuízo pelo réu.
2. Portanto, uma vez constatado que a intimação do réu não foi realizada a contento em virtude das dificuldades de localizá-lo no endereço fornecido por ele, somado ao fato de seu advogado constituído, mesmo intimado, não ter apresentado sua defesa do réu, resta acertada a decisão do magistrado que declarou a revelia do réu e enviou os autos para a Defensoria Pública.
3. Uma vez que a diligência requerida pela defesa (pedido de juntada aos autos das declarações prestadas pelo adolescente em sede de apuração do ato infracional) restou desnecessária (uma vez que o adolescente foi ouvido em juízo na presença da defesa), somado ao fato de o apelante não demonstrar prejuízo concreto na
persecutio criminis in juditio,
não há que se acolher o pedido de nulidade, nos termos do entendimento da Súmula de nº 523 do Supremo Tribunal Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELSON OLIVEIRA DE ARAÚJO,
através do Órgão da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
"(...) no dia 25 de setembro do corrente ano (2007), às 20h10min, o denunciado portando uma arma de fogo e em companhia de um menor de idade André Ferreira de Castro, tomou de assalto o adolescente Márcio José Ferreira Pessoa, que estava em via pública no Conjunto Cidade Nova VI, WE 86, Ananindeua.
O acusado ameaçou a vítima que entregou ao mesmo o seu aparelho de celular marca Motorola, modelo C200, ocasião em que após pegar o objeto o denunciado deu um tapa no rosto da vítima e uma coronhada em seu braço, efetuando fuga a seguir.
Entretanto, uma equipe da polícia militar que efetuava ronda no local foi avisada pela vítima e, após algumas diligências, conseguiu localizar os autores do delito já às proximidades do Conjunto Guajará, ainda portando o objeto do crime e a arma de fogo utilizada."

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 41), e após regular instrução, o juízo
a quo
, em 11/01/2017, julgou procedente a acusação, condenando o ora recorrente na forma antes delineada (sentença fls. 138/141), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 145/168) requer, em síntese, a nulidade do processo por duas razões: a) Ofensa ao direito de escolha do defensor pelo réu; b) Desrespeito ao direito de dispor dos meios necessários à preparação de sua defesa (ausência de juntada nos autos das declarações do adolescente André Castro).

Em contrarrazões (fls.170/177), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo
¿
CONHECIMENTO
do recurso, mas, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
(...).¿
textuais (fls. 185/192).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 07 de dezembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Entende a defesa, que o processo se encontra eivado de dois vícios insanáveis, que são: 1 - ofensa ao direito do réu de escolher seu defensor (vez que não foi intimado para constituir novo advogado); 2 - desrespeito ao direito de dispor dos meios necessários à preparação de sua defesa (ante a ausência de juntada nos autos das declarações prestadas pelo adolescente).

Relativamente ao suposto vício pela violação ao direito do acusado de escolher seu defensor, entendo que razão não assiste ao recorrente.

Folheando os autos, verifiquei que o réu constituiu para a sua defesa, o causídico Dr. Milton Benedicto Farias de Lima (Procuração fl. 06 - apenso), que o representou em diversos atos processuais, tais quais, Audiências de Qualificação e Interrogatório e Inquirição de Testemunhas (Termos fls. 46/47 e 61/63) e Defesa preliminar (fl. 53).

Ocorre que, na continuação da Audiência de Inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 91/95), o réu compareceu desacompanhado de seu advogado, razão pela qual a magistrada nomeou para o ato o Defensor Público Dr. Marcio da Silva Cruz e, no final da audiência deliberou nos seguintes termos: ¿
Intime-se o advogado do réu, Dr. Milton Benedicto Farias para se manifestar na fase do art. 499 do CPP, no prazo de 24 horas (...).¿

Às fls. 97, consta Certidão emitida pelo Diretor de Secretaria da 9ª Vara Penal, certificando que o advogado do acusado não apresentou diligências.

Às fls. 107, consta determinação de intimação do já citado advogado Dr. Milton Benedicto Farias de Lima, para ofertar alegações finais no prazo legal, o que mais uma vez transcorreu
in albis
(Certidão fl. 109), razão pela qual foi expedido Mandado de intimação pessoal do réu para comparecimento no Fórum da Comarca de Ananindeua, a fim de constituir novo advogado (fl.114).

Às fls. 115, foi certificado pelo Oficial de Justiça a impossibilidade do intimação do réu nos seguintes termos:
¿CERTIFICO E DOU FÉ que, em cumprimento ao MANDADO INTIMAÇÃO, extraído doa autos Ação Penal, Proc.: 0009807-40.2007.8.14.0006, cujo trâmite corre por essa 9ª Vara penal, me dirigi ao endereço constante no mandado e lá me encontrando fui informado pelo jovem Hyuri Luan Souza de Souza, de que reside com a sua família no endereço há aproximadamente, um ano e meio e não conhece a pessoa do acusado. Na casa de nº 06, fui informado pela Srª Clarisse, de que o Réu é ex morador, que faleceu há mais de 3 anos e sua mãe aparece às vezes, razão pela qual
DEIXEI DE INTIMAR
o acusado, ELSON OLIVEIRA DE ARAÚJO, entregando porém a contrafé à Srª Clarisse, que aceitou, de modo que informasse à mãe do Réu, acerca do mandado, com a orientação de que deveria se dirigir a Secretaria do Feito, munida do original da Certidão de Óbito (...).¿

Diante desses fatos, foram expedidos Ofícios aos Cartórios de Registro Público de Belém e Ananindeua, requerendo-se o encaminhamento da Certidão de óbito do recorrente, pesquisas essas que restaram infrutíferas (fl. 116).

Às fls. 133, o magistrado, acampando pedido formulado pelo Ministério Público, declarou a revelia do réu, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal, e encaminhou os autos à Defensoria Pública para que fossem oferecidas Alegações Finais, apresentadas às fls. 134/137.

Ora, ante a inércia do advogado constituído e a não localização do réu, tenho que não há reparos a serem feitos na decisão da magistrada que, decidiu em conformidade com a lei processual penal,
ex vi
art. 396 - A, §2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu bem lançado parecer,
verbis:
¿
Importante frisar que com a nomeação de Defensor Público, o magistrado de 1º grau visou dar prosseguimento na ação penal de maneira mais benéfica ao réu, preservando sua plenitude de defesa, não se evidenciando, na hipótese, qualquer prejuízo.¿

Por estas razões, não acato a nulidade suscitada pela defesa do recorrente.

Por outro lado, a defesa também alegou nulidade processual ante o desrespeito ao direito do réu de dispor dos meios necessários à preparação de sua defesa, uma vez que requereu a juntada nos autos das declarações prestadas no procedimento que apurou a prática de ato infracional praticado pelo adolescente André Ferreira de Castro. Anoto que novamente sem razão o recorrente. Explico.

Compulsando cuidadosamente os autos, verifico que o adolescente André Ferreira de Castro, foi arrolado como testemunha de acusação, tendo comparecido na audiência de instrução e julgamento, onde prestou os seguintes esclarecimentos:
¿Que estava na companhia do réu no momento do crime; que foi o réu que anunciou o assalto, apontando um revólver para a vítima; que enquanto o réu mostrava a arma para a vítima, o depoente passou a revistar a vítima retirando o parelho celular e a carteira da mesma, que após o crime fugiram de bicicleta e foram presos no PAAR; que no momento da abordagem policial, o celular da vítima e o revólver usado no crime estavam com o réu; que foi o réu quem arrumou o revólver; que não sabe informar onde o réu adquiriu a arma; que a vítima reconheceu o réu e o depoente no momento da abordagem policial.¿
(fls. 93/94).

De outra banda, consta às fls. 13, o depoimento do mesmo adolescente prestado perante a autoridade policial.

Assim, tenho que, em que pese não ter sido juntado aos autos as declarações prestadas pelo adolescente em sede de apuração do ato infracional, tal diligência mostra-se totalmente desnecessária, uma vez que o testemunho em juízo do adolescente consta anexado nos autos, além de ter sido produzido na presença do acusado e do seu defensor, onde foi oportunizado à defesa contradita-lo.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade apta a causar prejuízo à defesa que, por sua vez, teve acesso aos depoimentos anexados aos autos, bem como lhe foi oportunizada a possibilidade de contraditá-las por ocasião da audiência e de sua manifestação em sede de alegações finais.

Ademais, cabe ainda pontuar que o magistrado encerrou a instrução processual sem que tenha havido requerimento das partes, substituindo o debate oral pela apresentação de memoriais escritos.

Não obstante, e como bem enfatizou o magistrado em sua decisão, foi oportunizado a ambas as partes a possibilidade de requerer diligências, permanecendo o processo em Secretaria desde a data da audiência (31/07/2008) até a data da certidão que informa que as partes não requereram diligências (03/02/2009).

Portanto, além de haver tempo hábil para que as partes fizessem requerimentos de diligências, nos termos do art. 402 do CPP, a oportunidade de requerimentos desta natureza é na audiência, ao final da instrução, o que da mesma forma não se deu. Acresce-se, ainda, o fato de que a Defesa sequer chegou a argumentar posteriormente e indicar qual diligência imprescindível de que precisaria, o que evidencia a ausência real de prejuízo à defesa.

Nessa linha de raciocínio, tem-se a Súmula de nº 523 do Supremo Tribunal Federal que afirma não haver como suscitar nulidade absoluta diante da não comprovação de prejuízo pelo réu.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A questão controvertida cinge-se à eventual nulidade do auto de prisão em flagrante, o qual não teria sido assinado pela autoridade policial.
2. O vício apontado no auto não é, por si só, suficiente para contaminar o processo, sobretudo pelo fato de que o inquérito é peça meramente informativa.
3. Ademais, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal." (AgRg no AREsp 699.468/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017). No mesmo sentido: HC 377.207/PR, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 17/4/2017.
4. Além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo ao acusado, as instâncias ordinárias concluíram que, embora ciente da situação, o recorrente optou em não apresentar a questão ao juízo, operando-se a preclusão. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1857620/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Portanto, uma vez que a diligência se mostrou despicienda, e o réu/apelante não demonstrou prejuízo concreto na
persecutio criminis in juditio,
rejeito, novamente o pedido de nulidade.
Dispositivo:

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial e conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator